Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700236-89.2017.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO DECISÃO A presente demanda é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Mari Elizabeth Trindade Machado, na qual o autor pleiteia a condenação da apelada-ré pela prática de atos de improbidade administrativa que enquadrou nos arts. 11, caput e inc. II e 10, inc. XIII, da Lei 8.429/92, e requer a aplicação das penas previstas no art. 12, incs. II e III da mesma lei. O MM. Juiz, na r. sentença (id. 35639033), aplicou a Lei 14.230/21, que introduziu alterações na Lei 8.429/92, e julgou improcedente parte da pretensão do MPDFT, declarando a prescrição intercorrente relativa a outro capítulo da pretensão autoral. O eg. STF, no ARE 843.989, reconheceu a existência de repercussão geral na matéria atinente à retroatividade da Lei 14.230/21 (Tema 1.199); o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, proferiu decisão determinando a suspensão dos processos em trâmite que tratam da questão, segundo análise prudente do Relator, observou que: “[...] Na presente hipótese, não se afigura recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, haja vista que (a) a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas e (b) eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em dois graus de jurisdição. [...]”. Na presente demanda, a instrução probatória foi concluída, inclusive com produção da prova testemunhal, conforme termo de audiência de id. 35638922, que intimou as partes para apresentação de alegações finais. Além disso, não foi formulado qualquer pedido de constrição patrimonial. O julgamento do mérito do ARE 843.989 (Tema 1.199), no qual será discutida a retroatividade ou não da Lei 14.230/21, está previsto para o dia 3/8/22. Visando observar os princípios da celeridade, eficiência e economia processual e, ainda, a segurança jurídica, mostra-se conveniente e prudente a suspensão do presente processo para aguardar o julgamento do ARE 843.989, Tema 1.199 do eg. STF. Dessa forma, suspendo o processo até o julgamento final do Tema 1.199 do eg. STF. Intimem-se as partes, na forma do art. 1.037, §8o, do CPC. Brasília - DF, 12 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora